Tribunal: TCU
Processo: 043.748/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 413/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.748/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ligiane Zacheu Cury (XXX.869.139-XX); Andre Santos Frias (XXX.892.993-XX); Bianca de Campos Cruz Machado (XXX.189.917-XX); Eduardo da Rosa (XXX.165.560-XX); Eliane Cristina Leardini (XXX.525.678-XX); Juliano Chedid Matte (XXX.845.600-XX); Marta Akemi Kikuchi (XXX.025.908-XX); Renata Thome Gaeta Moliterno (XXX.731.878-XX); Thatiane Rodrigues da Silva (XXX.974.297-XX); Vanessa Quintal Scofield Soriano (XXX.816.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.